Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021205-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YASMIN SOUZA ARAUJO - CPF: 071.829.251-09 (APELANTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. BENEFICIÁRIO DIVERSO. CONTATO POR APLICATIVO DE MENSAGENS NÃO INSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de administradora de consórcio, em razão de pagamento de boleto fraudulento recebido por meio de aplicativo de mensagens, supostamente destinado à quitação de parcelas contratuais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a administradora de consórcio responde civilmente por fraude praticada por terceiros, consistente no envio de boleto falso, com beneficiário e favorecido diversos do credor contratual; e

(
ii
) saber se a conduta da consumidora caracteriza culpa exclusiva, apta a afastar o dever de indenizar previsto no art. 14 do CDC.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

O boleto pago possuía beneficiário e favorecido estranhos ao contrato, informação visível antes da confirmação da operação, o que revela ausência de cautela mínima.

Não há prova de que o boleto tenha sido emitido por canal oficial da administradora, inexistindo demonstração de falha sistêmica, vazamento de dados ou defeito do serviço.

A fraude ocorreu fora do ambiente de controle da requerida, por meio de contato via aplicativo de mensagens com número não institucional, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal.

A conduta da consumidora contribuiu decisivamente para o evento danoso, afastando o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. No golpe do boleto falso, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é afastada quando a fraude ocorre fora dos canais oficiais e inexistem provas de falha de segurança ou vazamento de dados.

2. A realização de pagamento a beneficiário diverso, sem verificação prévia dos dados essenciais do boleto, caracteriza culpa exclusiva do consumidor e rompe o nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ (inaplicável ao caso concreto); TJMG, Apelação Cível no 1.0000.25.260536-5/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 03.09.2025; TJMT, Apelação no 1020031-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YASMIN SOUZA ARAUJO
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
9
a
Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
/MT nos autos da
Ação
d
e Ressarcimento
d
e Valor Desviado
e
m Pagamento
d
e Boleto Fraudulento
c/c
Pedido
d
e I
n
denização
p
or Danos Morais
(
no
.
1021205-88.2025.8.11.0041
)
, movida
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
que
JULGOU IMPROCEDENTE a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85 do CPC,
sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma integral.

Argumentou que os fraudadores só tiveram acesso aos seus dados porque a apelada permitiu, com a ausência de segurança em seu sistema, em plena vigência da LGPD.

Defendeu que a apelada tem o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema.

Alegou que o consumidor é a parte mais vulnerável da relação, não tendo como se resguardar em comparação com o poder financeiro do banco, que pode ter e tem uma equipe de Tecnologia da Informação altamente qualificada. Sustentou que se trata de risco inerente à atividade comercial da apelada, sendo assim, por se tratar de empresa de grande porte, deveria tomar medidas que reduzissem os danos causados.

Requereu a reforma da sentença para que a apelada seja condenada em danos materiais e morais.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a parte recorrente não adotou as cautelas mínimas necessárias para aferir a legitimidade do boleto que pagou. Argumentou ser inadmissível que uma mensalidade de consórcio seja paga em nome de outrem, muito menos com dados divergentes do negociado e em nome de pessoa física
, id.312430376
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial,
YASMIN SOUZA ARAUJO

narrou que mantém relação contratual com a requerida
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.,

referente a um consórcio de motocicleta CG 160 Titan EX. Alegou que, em razão de dificuldades financeiras, encontrava-se inadimplente com suas obrigações contratuais quando recebeu mensagem via aplicativo WhatsApp do número 11 96782-0897, identificado como "CENTRAL", informando que caso não efetuasse o pagamento do boleto, o veículo seria apreendido.

Sustentou que a mensagem apresentava características legítimas, semelhantes às cobranças anteriormente recebidas, e informava que a baixa do pagamento ocorreria em até 48 horas. Diante da possibilidade de ter seu veículo apreendido, considerando ser este seu único meio de locomoção, acreditou na autenticidade da cobrança e realizou o pagamento do boleto no valor de R$ 986,36 (novecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Afirmou que, posteriormente, no dia 26/10/2024, recebeu uma ligação do suposto setor jurídico da Honda informando que não havia sido enviado nenhum boleto e que o pagamento realizado
tratava-se
de fraude. Diante disso, buscou solução administrativa entrando em contato com o banco responsável pelo pagamento e com a Honda, além de registrar ocorrência policial.

Argumentou que o atendimento ao consumidor da Honda se mostrou ineficaz, não oferecendo suporte adequado para a resolução do problema, mesmo com a autora fornecendo as informações pertinentes, tendo sido registrado o atendimento pelo protocolo no 6073507970.

Aduziu que os fraudadores tiveram acesso a dados pessoais sensíveis, incluindo seu nome, número de telefone e informações específicas sobre seu financiamento, o que indicaria uma possível quebra de sigilo e falha grave na segurança das informações por parte da empresa ré.

Com base nesses fatos, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 986,36 (novecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), correspondente ao valor pago mediante boleto fraudulento.

Em contestação, a requerida suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que é mera administradora de consórcio
.
Impugnou também o pedido de justiça gratuita formulado pela autora
.
No mérito, alegou que não houve falha na prestação de serviços, que a autora não se atentou aos dados do boleto que pagou, pois o beneficiário era "
PagBank
" e o beneficiário final era pessoa física de nome "ADVOGADO CARLOS SANTOS SOUZA", não tendo qualquer relação com a requerida. Sustentou que o regulamento
consorcial
prevê a forma correta de pagamentos a serem feitos pelos consorciados, devendo ser realizados exclusivamente na rede bancária ou por meio de correspondentes de instituições financeiras participantes do sistema de compensação bancária.

Defendeu a inexistência de ato ilícito e de dano que pudessem justificar a imposição do dever de indenizar, argumentando que a autora não comprovou o prejuízo moral alegado. Por fim, contestou o quantum indenizatório pleiteado e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a culpa pelos danos sofridos foi exclusivamente da autora, que não adotou as cautelas mínimas necessárias para aferir a legitimidade do boleto que pagou. Considerou que não houve
vazamento de dados pelo sistema da requerida, tampouco por meio de funcionário, e que toda a operação fraudulenta teve início e foi concretizada por iniciativa exclusiva da demandante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão do art. 3o, § 2o, que inclui expressamente as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito no conceito de serviço.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a apelada deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto fraudulento pela apelante, que acreditou estar quitando parcela de seu consórcio.

Embora a responsabilidade do fornecedor de serviços seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o § 3o, inciso II, do mesmo dispositivo estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, verifica-se que a apelante agiu com culpa exclusiva ao efetuar o pagamento de boleto sem observar os elementos mínimos de segurança que permitiriam identificar a fraude.

Conforme documentação acostada aos autos, o boleto pago pela apelante tinha como beneficiário o "
PagBank
" e como beneficiário final uma pessoa física identificada como "ADVOGADO CARLOS SANTOS SOUZA", dados que em nada se relacionam com a Administradora de Consórcio Nacional Honda.

Desta feita, o
pagamento
efetuado pela apelante
foi destinado a beneficiário distinto do credor contratual, informação visível antes da confirmação da transação, de modo que a ausência de verificação caracteriza negligência do consumidor.

A
demais,
ressalta-se que
o valor
pago pela parte autora por 03 (três) parcelas das obrigações contratuais
inadimplidas
com a requerida
,

destoava significativamente
d
o valor efetivamente devido
pela autora,
circunstância que deveria ter despertado desconfiança.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de instituições financeiras, em razão do pagamento de boleto fraudulento relativo
a
parcela de contrato de financiamento de veículo. O autor alegava responsabilidade objetiva dos bancos e pleiteava declaração de quitação, repetição do indébito em dobro e indenização moral. A sentença reconheceu culpa exclusiva do consumidor e afastou a responsabilidade das instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras respondem civilmente por fraude decorrente do pagamento de boleto bancário adulterado, em que o valor foi direcionado a beneficiário diverso do credor contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), mas pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

O consumidor não comprovou que o boleto fraudulento foi emitido por meio de canal oficial dos réus, descumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

O valor do boleto (R$ 781,29) destoava significativamente do valor contratual da parcela (R$ 1.119,80), circunstância que deveria ter despertado desconfiança.

O pagamento foi destinado a beneficiário distinto do credor contratual, informação visível antes da confirmação da transação, de modo que a ausência de verificação caracteriza negligência do consumidor.

A fraude constitui fortuito externo, estranho à atividade bancária, rompendo o nexo causal e configurando excludente de responsabilidade das instituições financeiras.

Precedentes do TJMG reforçam que o pagamento a beneficiário diverso, sem conferência dos dados pelo consumidor, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no art. 14 do CDC não se aplica quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

O pagamento de boleto com valor discrepante e beneficiário diverso caracteriza negligência do consumidor e rompe o nexo causal.

A fraude praticada por terceiro, sem participação da instituição financeira, constitui fortuito externo que afasta a responsabilidade civil do fornecedor de serviços.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível no 1.0000.25.260536-5/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17a Câm. Cível, j. 03.09.2025.

TJMG, Apelação Cível no 1.0000.21.204163-6/001, Rel. Des.a Lílian Maciel, 20a Câm. Cível, j. 25.02.2022.

TJMG, Apelação Cível no 1.0000.23.347890-8/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18a Câm. Cível, j. 27.02.2024. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.25.327214
-0/001, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD
) ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2025, publicação da súmula em 10/10/2025)

O regulamento
consorcial
, ao qual a apelante aderiu voluntariamente, prevê expressamente na cláusula 47 que os pagamentos devem ser realizados exclusivamente na rede bancária ou por meio de correspondentes de instituições financeiras participantes do
sistema de compensação bancária, mediante boleto bancário ou
slip
de pagamento fornecido pela própria Administradora ou por concessionária Honda conveniada.

A alegação de que houve vazamento de dados pessoais e contratuais da apelante não encontra respaldo probatório nos autos. O fato de os fraudadores terem conhecimento de informações sobre o contrato de consórcio não comprova, por si só, falha na segurança dos sistemas da apelada, podendo tais informações terem sido obtidas por diversos outros meios.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, invocada pela apelante, não se aplica ao caso concreto, pois trata especificamente de fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A fraude não ocorreu em ambiente virtual da apelada ou em qualquer de suas agências, mas sim em ambiente externo, mediante contato direto com a apelante por aplicativo de mensagens.

Nesse sentido, colaciono precedente d
este
Tribunal:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDULENTOS. TRATATIVAS VIA WHATSAPP COM NÚMERO NÃO INSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO DE DADOS PELO BANCO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação De Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidores em face de instituição financeira, em razão de fraude eletrônica na emissão de boletos para quitação de parcelas e liquidação de contrato de financiamento.

2. O Juiz sentenciante afastou o nexo causal por inexistência de prova de falha sistêmica ou vazamento de informações pela instituição financeira, reconhecendo fato exclusivo de terceiro.

II. Questão Em Discussão

3. Há três questões em discussão: i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade para ser conhecido;
ii
) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraude ocorrida fora dos seus canais oficiais, sem prova de falha sistêmica ou vazamento de dados; e
iii
) saber se a conduta dos consumidores caracteriza culpa exclusiva, apta a afastar a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.

III. Razões De Decidir

4. O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

5. O CDC se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a ocorrência de fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, CDC).

7. O conjunto probatório indica que os boletos não foram emitidos pela plataforma oficial do banco e possuíam favorecido distinto, inexistindo prova de falha de segurança imputável à instituição.

8. Os pagamentos foram realizados após tratativas com número telefônico não institucional, sem conferência do beneficiário, o que caracteriza ausência de cautela e cooperação ativa na fraude, enquadrando-se como fortuito externo.

9. Não configurada falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. Dispositivo E Tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Atende ao princípio da dialeticidade a Apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos já expendidos na fase anterior. 2
. No ‘golpe do boleto falso’, a responsabilidade da instituição financeira somente se configura quando comprovado o vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco. 3. Configura culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, a
realização de pagamento a partir de boletos emitidos fora dos canais oficiais, sem conferência do beneficiário, após contato com terceiros por meio não institucional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma,
DJe
14.05.2015; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1040870-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 07.08.2025; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1020031-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 23.04.2025; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1006553-03.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJE 31.07.2025.
N
.U 1046818-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, preceitua que ao autor compete o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Ainda que haja a inversão do ônus probatório, a demanda da parte autora deve constituir um mínimo do direito postulado, o que não ocorreu no presente caso.

A própria narrativa e a documentação apresentada pela apelante evidenciam com clareza que a causa determinante dos prejuízos foi a sua conduta imprudente e desatenta, não havendo como imputar à administradora de consórcio responsabilidade por ato que se originou em ambiente externo e alheio ao seu controle.

Diante da inexistência de provas sobre ato ilícito praticado pela apelada, mas sim por terceiros estelionatários, não há como acolher o pleito recursal, pois não conseguiu a parte apelante comprovar que a parte recorrida
causou-lhe
algum dano.

Ademais, pode-se concluir que age com culpa exclusiva quem, sem se certificar que quem lhe solicita dinheiro é de fato alguém confiável, transfere dinheiro a terceiros desconhecidos por sua livre e espontânea vontade. Tal erro é elemento subjetivo da vítima, não podendo ser imputado à administradora de consórcio.

Dessa forma, inviável o reconhecimento do liame entre a conduta levada a efeito por terceiro falsário e a atividade da apelada, não havendo nexo causal entre o fato e o dano, subsumindo-se a hipótese ao art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta a responsabilidade da apelada pela situação descrita nos autos e, consequentemente, pelos resultados dela advindos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026